Tribunal: TJBA
Processo: 8000983-30.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000983-30.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE PLANALTO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE PLANALTO. FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. VANTAGEM FUNCIONAL DE CARÁTER PERMANENTE. IMPACTO FINANCEIRO INDEFINIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão ID 85240153 que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão monocrática ID 70434534 que dispensou o reexame necessário. O embargante alega omissão quanto à questão de ordem pública referente à impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias com idêntico fato gerador, bem como quanto à iliquidez da sentença que reconhece vantagem funcional de caráter permanente com impacto financeiro indefinido no tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de matéria de ordem pública relacionada à vedação constitucional de cumulação de vantagens com mesmo fato gerador e quanto à obrigatoriedade de reexame necessário em sentenças ilíquidas que reconhecem vantagens funcionais permanentes com repercussão econômica indefinida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão no acórdão embargado. A sentença é inequivocamente ilíquida, reconhecendo vantagem funcional de caráter permanente que se incorpora ao patrimônio da servidora, projetando-se por toda sua vida funcional em tempo indefinido, com impacto financeiro incalculável que transcende os valores pretéritos. A questão da impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda o efeito cascata. Precedentes desta Corte confirmam a impossibilidade de cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
É vedada a cumulação de anuênio e quinquênio por possuírem o mesmo fato gerador temporal, em observância ao art. 37, XIV, da CF/88. Sentença ilíquida que reconhece vantagem funcional permanente incorporada ao patrimônio da servidora, com repercussão indefinida no tempo e impacto econômico incalculável, está obrigatoriamente sujeita ao reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 37, XIV, da CF/88; 85, § 4º, II; 496, § 3º, III; 1.022, I e II do CPC; Súmula 490 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA -
Apelação: 80007359820228050198; Apelação: 80006545220228050198
e
Apelação: 80000124520238050198

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 8000983-30.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como embargada
LUCIMARA DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração com efeitos modificativos, para, conhecendo da remessa necessária,
DAR-LHE PROVIMENTO
e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora